Tribunal: TJDFT
Processo: 0753821-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753821-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOLIVAR MUSSNICH RODRIGUES, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória no 0709469-02.2024.8.07.0007, promovida por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217786826 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e entendeu desnecessária a inversão do ônus da prova por ele requerida. No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que acumulou inúmeras dívidas ao longo do tempo, tendo proposto ação de repactuação de dívidas. Prossegue afirmando a incidência do Código de Defesa do Consumidor em sua relação com o agravado, de modo que não haveria impedimento para a determinação de inversão do ônus da prova, uma vez constatada sua incapacidade técnica e econômica. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do mérito. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja invertido o ônus da prova, a fim de atribuir ao agravado o dever de comprovar a regularidade da contratação dos créditos, bem como determinar que seja o Banco responsável por arcar com o pagamento da perícia. Não foram juntados comprovantes de recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 14/11/2023, conforme consta nos autos da ação originária (ID 217786826 dos autos de origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 25/11/2024 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 16/12/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. Confira-se: No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 17/12/2024, tendo sido, portanto, configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 17:50:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora